Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RESOLUÇÃO No 414/2010 - ANEEL. RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), que identifica erronia na medição do consumo de energia elétrica, é ato administrativo e reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade.
2. Nos termos do art. 42 do CDC, a devolução de eventual quantia paga a maior em dobro não ocorre se acobertada pelo erro justificável.
3. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial às necessidades básicas do consumidor, fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, insculpidos na Carta Fundamental da República.
4. A responsabilização da prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica é objetiva pela reparação dos danos causados advindos de ato ilícito.
5. A fixação da verba indenizatória a título de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a capacidade econômica das partes, bem como as circunstâncias do caso concreto.
6. Recurso da ré não provido e apelo do autor parcialmente provido.